Tribunal: STJ
Processo: 0225392-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012924 - PR (2025/0225392-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO ALONSO CABRIANA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO CAMILO - PR026216
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo, no ato impugnado, deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50243109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b9a3ef7-6d8c-467d-a8f3-a91a6daed3b0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012924 - PR (2025/0225392-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO ALONSO CABRIANA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO CAMILO - PR026216
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo, no ato impugnado, deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ ROBERTO
ALONSO CABRIANA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus,
em razão da supressão de instância.
A parte agravante alega que o pedido do paciente foi fundamentado
na aplicação da pena exacerbada, bem como que, nos termos do art. 33, § 2o, b
, do Código Penal, seria cabível a aplicação do regime semiaberto.
Sustenta que a manutenção da prisão em regime fechado, sem a
devida análise pelo colegiado, configura constrangimento ilegal.
Requer, assim, a concessão da ordem de ofício para sanar ilegalidade
na aplicação da lei penal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49892692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:02
Código de Controle do Documento: c3527c39-4608-4841-aa9a-db14ea8ba86d

VOTO
A decisão agravada não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
razão da matéria debatida não ter sido apreciada no ato judicial impugnado, sob
pena de indevida supressão de instância. No ponto (fls. 966-967):

Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título
de nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas,
sem a clara caracterização decontrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art.
621, I, do CPP.
A esse respeito: HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
/RJ; e AgRg no
16/2/2016
25/2/2016
AREsp n. 1.807.887, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de 4/10/2021
Ainda que assim não fosse, como se constata dos trechos do
acórdão acima colacionados, a matéria debatida neste não foi
apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o
conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida
.
supressão de instância
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM
ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
sendo certo que o incidente
de indevida supressão de instância,
de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto ao Juízo
que conduzirá o processo, mediante demonstração do justo
impedimento, a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 805.331/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
23/8/2024
– grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA49892692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:02
Código de Controle do Documento: c3527c39-4608-4841-aa9a-db14ea8ba86d

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade
vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta
inviável seu conhecimento
por esta Corte Superior.
per saltum
Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
25/05/2017
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024
23/8/2024
Vale acrescentar, no caso, que, conforme consignado no julgamento
do HC n. 952.681/PR, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, o
qual ficou devidamente fundamentado pelo Juízo de origem (fl. 541) devido a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como de três registros
de reincidência. Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
CULPABILIDADE
ELEVADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
SÚMULA
N.
83/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial manejado pelo agravante, condenado a 2 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 23 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput, do Código Penal). A defesa alegou violação aos arts. 33,
§ 2o, "c", e 59 do Código Penal, sustentando ausência de
fundamentação na exasperação da pena-base acima do mínimo
legal e requerendo a fixação da fração de 1/6 para a majoração,
e a alteração do regime prisional para o modo aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da
fundamentação para a exasperação da pena-base acima do
mínimo legal; e (ii) avaliar a adequação do regime inicial fechado
Documento eletrônico VDA49892692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:02
Código de Controle do Documento: c3527c39-4608-4841-aa9a-db14ea8ba86d

à luz das circunstâncias do caso concreto e do disposto no art.
33 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
elevação
da
pena-base
encontra
respaldo
na
análise fundamentada das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. As instâncias ordinárias consideraram a
existência de maus antecedentes, demonstrados nos autos, e
um elevado grau de culpabilidade, evidenciado pela relevância
da conduta do agravante na empreitada criminosa, caracterizada
por liame subjetivo prévio e alto grau de periculosidade.
4. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente justificada
pela reincidência do agravante e pela presença de maus
antecedentes, além da reprovabilidade acentuada de sua
conduta. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o
regime inicial deve observar tanto o quantum de pena quanto as
circunstâncias judiciais, o que legitima a adoção do regime mais
gravoso no caso concreto.
5. A revisão das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
atraindo a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
(AREsp n. 2.746.164/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
3/1/2025
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4
ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES.
I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Incidência da Súmula n.o 182 do STJ. Precedentes.
II - Na hipótese dos autos, o agravante não enfrentou as teses
que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso
especial, tendo se limitado a manifestar seu inconformismo com
a dinâmica de admissibilidade recursal adotada nesta Corte.
III - Não há constrangimento ilegal na decisão que, em virtude
de reincidência e maus antecedentes, afasta a incidência da
Súmula n.o 269/STJ para determinar a inserção de réu
condenado à pena de reclusão inferior a 4 anos em regime
Documento eletrônico VDA49892692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:02
Código de Controle do Documento: c3527c39-4608-4841-aa9a-db14ea8ba86d

inicial fechado. Precedentes da Quinta Turma. Habeas corpus
de ofício denegado. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.102.665/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2023
.)
30/5/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49892692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:02
Código de Controle do Documento: c3527c39-4608-4841-aa9a-db14ea8ba86d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.924 / PR
Número Registro: 2025/0225392-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002347320228160168 01314025220248160000 1314025220248160000 2312927220301064503
2347320228160168
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO CAMILO
ADVOGADO
: RONALDO CAMILO - PR026216
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOSE ROBERTO ALONSO CABRIANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO ALONSO CABRIANA (PRESO)
ADVOGADO : RONALDO CAMILO - PR026216
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50167676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:43
Código de Controle do Documento: 1cb5506e-4320-478a-b60b-b716d45ab19b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:43
Código de Controle do Documento: 1cb5506e-4320-478a-b60b-b716d45ab19b